Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-44.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0702538-44.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS RECORRIDO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por FAUSTO MEIRELES DE BASTOS, contra a decisão (ID 13940347) que rejeitou a queixa-crime, pelos crimes de calúnia e difamação, contra TAÍS DRUMMOND GOMES PEQUENO, declarando, ainda, a incompetência do juízo em relação ao delito de injúria. O pedido de gratuidade de justiça, formulado na inicial (ID 13939275, p. 19) e acompanhado de declaração de hipossuficiência econômica (ID 13939277, p. 1), não foi examinado pelo Juízo “a quo”. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de recolhimento do preparo (ID 13940374, p. 2/5). A dispensa do recolhimento do preparo limita-se àquele desprovido de capacidade econômica para suportar as despesas do processo (artigo 806, "caput", e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal[1]). O exame do pedido de gratuidade de justiça exige seja oportunizado à parte a comprovação do preenchimento dos seus pressupostos (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil[2]). Segundo o Superior Tribunal de Justiça “1. Esta Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após seja oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017)” (grifo nosso). A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural (artigo 99, §3o, CPC) encontra-se em colisão com as informações contidas nos autos de que o recorrente é solteiro, analista de sistemas e proprietário do imóvel em que reside, sendo, inclusive, síndico do condomínio. 2. Intime-se o recorrente, por meio de sua Defesa técnica para que, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) demonstre a situação de pobreza mencionada na declaração de ID 13939277; ou ii) demonstre o pagamento do preparo recursal. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator. [1] Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.